Tribunal: TCU
Processo: 009.728/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16764/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de expediente nominado como recurso de reconsideração em face do Acórdão 4565/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 68) interposto por Antônio Marcos Bezerra Miranda (peça 68); Considerando que o recorrente já manejou recurso de reconsideração, que foi conhecido e teve negado provimento, conforme Acórdão 8608/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 101); Considerando que o recurso cabível em processo de contas, nos termos do art. 32 da Lei 8.443/92, já foi manejado, importando na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em receber o expediente apresentado como mera petição e negar recebimento ao pleito, em razão da preclusão consumativa e do disposto no artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, e nos termos do art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 202) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 009.728/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ageu Barbosa Gomes (XXX.022.493-XX); Antônio Marcos Bezerra Miranda (XXX.642.423-XX); Landry Lacerda Júnior (XXX.556.563-XX) 1.2. Recorrente: Antônio Marcos Bezerra Miranda (XXX.642.423-XX) 1.3. Entidade: Município de Bom Lugar/MA 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Hugo Leonardo Sousa Soares (12478/OAB-MA) e outros, representando Ageu Barbosa Gomes, Antônio Marcos Bezerra Miranda e Landry Lacerda Júnior; Lidiane Ramos (14300/OAB-MA), representando P R Cardoso - Me; Marcos Aurelio Barros Serra, representando W.l. da S. Marques. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.